Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-50.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000441-50.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante JOÃO DE
OLIVEIRA PIRES, é apelado MARCOS ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000441-50.2018.8.26.0125
APELANTE: JOÃO DE OLIVEIRA PIRES
APELADO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
COMARCA: CAPIVARI
JUIZ: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
AÇÃO: REIVINDICAÇÃO
VOTO No 29574
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
PROVA
PERICIAL
COMINADA AO RÉU – PRECLUSÃO DECLARADA COM
ERRONIA
–
APENAMENTO
DO
INOCENTE
CONSTATADO – PERÍCIA QUE FÔRA DE RIGOR –
DECISÃO ANULADA – TORNA DOS AUTOS AO
PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls. que houve por
improcedente Ação Reivindicatória aforada por pessoa que se dizia prejudicada por
invasão de área de sua propriedade, não comprovada a invasão, não pagando o autor a
honorária do Perito; sucumbência fixada.
Aponta a parte vencida, no apelo de fls., que o MM.Juiz ateve seu
conhecimento a partir de procedimento administrativo, que detém presunção meramente
relativa de veracidade, e quem requereu a prova pericial foi o R., cabendo ao Juízo
mandar a tal prova, EX-OFFICIO.
Apelo com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a decisão proferida em verdade não se sustenta, e há que ser
anulada pois que desprezou a busca da VERDADE REAL, e está embasada em
premissa errônea. VIDEBIMUS INFRA.
O decidido de fls.89 mandou ao custeio da perícia PELO REQUERIDO.
Este, a fls.106, concordou com a estimativa da honorária.
O Juízo admitiu a fls.111 o pagamento da verba pelo Réu.
A fls.131 mandou à preclusão da prova pericial e viu por desnecessárias
mais provas.
Assim, o A. foi manifestamente injustiçado, pois que fôra de rigor que a
preclusão da prova atingira quem a postulara, e não o A., que estava inocente da desídia
verificada.
Assim, o apenamento do A. não ressumbrou o melhor Direito, e como a
Perícia é de manifesta necessidade, há que ser produzida, deverão os autos retornar ao
primeiro Grau, para a produção dessa prova, agora cominada ao A. o pagamento da
honorária.
Anulada a decisão, tornem os autos ao Juízo de origem.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica